Tribunal: TJSP
Processo: 2266579-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (65 porções e 08 tabletes de maconha além de um invólucro contendo esse mesmo psicotrópico a granel, com massa total de 302,93 gramas; 194 porções de cocaína, com peso de 113,61 gramas; e, 49 pedras de crack,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (65 porções e 08 tabletes de maconha além de um invólucro contendo esse mesmo psicotrópico a granel, com massa total de 302,93 gramas; 194 porções de cocaína, com peso de 113,61 gramas; e, 49 pedras de crack, pesando 35,19 gramas), além de petrecho – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Irregularidades da prisão em flagrante. Matéria superada com a decretação da prisão preventiva. Precedentes – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.